Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732601-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANGELO ALVES VIEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Por não vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo interno, nem risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator